Tribunal: TJSP
Processo: 1013699-81.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM de 2a Classe. Reprovação na fase de exame médico. Exigência de plena aptidão física. Autor submetido a procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar do joelho esquerdo. Laudo do IMESC que concluiu pela inaptidão para o exercício da atividade policial, atestando que o periciado apresenta sinais precoces de lesão de cartilagem em seu joelho esquerdo,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM de 2a Classe. Reprovação na fase de exame médico. Exigência de plena aptidão física. Autor submetido a procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar do joelho esquerdo. Laudo do IMESC que concluiu pela inaptidão para o exercício da atividade policial, atestando que o periciado apresenta sinais precoces de lesão de cartilagem em seu joelho esquerdo, com evolução desfavorável com a prática e exercícios físicos intensos que fazem parte do rol de atividades da Polícia Militar. Eliminação legítima. Sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso não provido.